Tribunal: TJMT
Processo: 1011997-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011997-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ - CPF: 059.534.391-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CLABSON ARAUJO MOURA - CPF: 085.330.892-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LORRAN DE SOUSA - CPF: 062.136.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
2. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
3. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO PARA ATINGIR O FIM COLIMADO –
4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
ORDEM DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Estará e
videnciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade
in concreto
do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica,
comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com
três
pacotes de “crack” e nove de cocaína.
Além disso, o
fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, se colocado em liberdade;

2. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da Proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis que, sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das Medidas Cautelares Alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, não há amparo legal para tal substituição;

4.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
João Vitor Siqueira da Cruz
, contra ato do MM. Juiz Plantonista da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, considerando:
a)
a fundamentação inidônea do decreto preventivo contra o paciente, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos;
b)
ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões;
c)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e,
d)
existência de predicados pessoais favoráveis ao Paciente a afastar a necessidade da custódia
(Id. 45401955).

Foram anexados documentos (Id. 45401953).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 45837988).

As informações judiciais anexadas aos autos (Id. 47178960).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 48306475):

Habeas Corpus –
Artigo 33 e 35 ambos da Lei 11.343/06
– Pleito de relaxamento ou
revogação
da prisão preventiva, com aplicação de
medidas cautelares diversas
da prisão – Impossibilidade – Deve a prisão preventiva ser mantida para a
garantia da ordem pública e para conveniência da instrução do processo
– Ademais, a decisão está pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal – De mais a mais, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se
há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais
– Além disso, não é possível conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória - Inviável com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Pela
denegação
da ordem requerida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 8 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020